Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709836-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADIANE MACEDO DOS SANTOS 03228093123 AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JADIANE MACEDO DOS SANTOS (requerida), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, o qual, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0735721-02.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Eis o conteúdo decisório: “Em tempo, atendido os pressupostos legais, ratifico a decisão coligida ao ID 78949220, bem assim todos os demais atos processuais levados a efeito pela 1VCSOB. Determino que a Secretaria efetue a restrição sobre o veículo, em lugar daquela realizada ao ID 78949222, diligenciando para que, após a realização da constrição pela 2VCSOB, a 1VCSOB dê baixa na restrição realizada, a fim de evitar problemas futuros. Nada a prover acerca da petição coligida ao ID 85309623, considerando que o veículo ainda não foi apreendido. Eventual exercício da pretensão revisional não impede o regular prosseguimento desta demanda, uma vez demonstrados os requisitos previstos no DECRETO-LEI No 911, DE 1o DE OUTUBRO DE 1969. Ademais, não vislumbro inépcia da petição inicial ou mesmo espaço para aplicação do princípio da menor onerosidade, por não se tratar de demanda executiva. Indefiro, por fim, a gratuidade requerida pela ré, uma vez que o pedido não foi acompanhado com qualquer comprovante e o próprio mútuo denota que a peticionante possui condições para arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ex vi do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. De mais a mais, cumpra-se o último parágrafo da decisão de ID 85088830.” Inconformada, a requerida recorre. Narra que firmou contrato com o agente financeiro, ora agravado, mas, por problemas financeiros, atrasou algumas parcelas. Assevera ser hipossuficiente e que não dispõe de condições financeiras de arcar com as despesas processuais, por isso faria juz a gratuidade de justiça. Destaca que “não pode se dar ao luxo de assumir as custas de um processo sem abrir mão das despesas essenciais para o seu sustento e dignidade, mesmo que de forma parcelada. Portanto, reitera-se a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, por ser economicamente hipossuficiência”. Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada, para o fim de ser concedida a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, por versas a questão exatamente acerca do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Neste momento processual incipiente, a análise a ser realizada está restrita a concessão ou não da liminar, o que precisa ser feito à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, a pretensão recursal é de reformar a r. decisão agravada no tocante ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Relembremos o trecho da r. decisão a quo que nos importa neste momento, verbis: “Indefiro, por fim, a gratuidade requerida pela ré, uma vez que o pedido não foi acompanhado com qualquer comprovante e o próprio mútuo denota que a peticionante possui condições para arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ex vi do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.” Resenhado o processo, passo ao exame do que me cabe. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados desta Turma Cível: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). II - O agravante é patrocinado por advogado particular e goza de padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, de maneira que, salvo melhor juízo, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1279396, 07176419020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. Para o reconhecimento da litigância de má-fé, exige-se que a parte tenha praticado a conduta com dolo ou culpa grave, além de acarretar prejuízo para a outra parte.” (Acórdão 1272946, 07108994920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDIMENTOS ELEVADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. 2. O art. 98 do CPC, em seus parágrafos 5o e 6o, de maneira proporcional, elencou medidas hábeis a mitigar uma eventual oneração excessiva daquele que, malgrado não se encontrando em completo estado hipossuficiência financeira, também não esteja em situação econômica favorável. 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros pelo agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1231725, 07223622220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020.) (Destacou-se) No caso em exame, de uma análise superficial dos autos de origem, denota-se que a agravante não teria acostado aos autos uma prova sequer da alegada hipossuficiência, sendo certo que esta fora a razão de decidir de Sua Excelência. Ademais, em tese, o contrato de financiamento de ID 75914944, com valor de R$ 52.602,98, para a aquisição de veículo 0km, ensejaria razões aptas a elidir eventual presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante. Logo, não se verifica, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a parte agravante é requerida na ação original de busca e apreensão, por isso não estaria a sofrer, neste momento, qualquer impedimento de acesso à Justiça. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator